Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0726809-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MAGALHAES TEIXEIRA GONCALVES AGRAVADO: CLAUDIA AGUIAR GONCALVES DECISÃO Na petição de id 13356181, o agravante apresentou emenda ao agravo de instrumento para formular pedido de efeito suspensivo não contido na peça recursal. Todavia, o fundamentos que embasam o agravo de instrumento devem ser apresentados no ato da interposição do recurso, competindo ao patrono da parte zelar pela sua correta formação, sob pena de preclusão consumativa. Nesse diapasão, inexiste a possibilidade – conferida pelo legislador às petições iniciais – da parte apresentar emenda ao recurso, complementando as razões anteriormente apresentadas. Este e. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de apresentação de emenda a agravo de instrumento: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PEÇA RECURSAL SEM ASSINATURA - POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1- A regular instrução do agravo na modalidade por instrumento incumbe ao agravante e não admite emenda, sob qualquer hipótese, inclusive diante da falta de assinatura da peça inicial. A assinatura é requisito de admissibilidade em qualquer ato processual de natureza escrita, cuja ausência torna inexistente o ato. 2- Sob esta ótica, resta claro que o pleito do agravante no sentido de lhe ser oportunizado prazo para sanar o defeito observado, não pode prosperar, na medida em que não há previsão legal para tanto. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.858711, 20150020030930AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 158) (grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. RECURSO APÓCRIFO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei processual não prevê emenda no procedimento do agravo de instrumento, incumbindo ao recorrente o ônus de instruir adequadamente o recurso quando de sua interposição, ocasião em que se opera a preclusão consumativa do ato processual, não havendo que se falar na conversão do julgamento em diligência. 2. Decisão mantida. (Acórdão n.742891, 20130020266173AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 13/12/2013. Pág.: 244) (grifou-se) Portanto, se é inadmissível a petição de emenda ao agravo de instrumento, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator